Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-77.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804337-77.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ADAILTON DE JESUS TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO
DE COBRANÇA DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. PROFESSOR. DIFERENÇA DE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA.
DISPOSIÇÃO
DO
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NA FORMA DO TEMA 905-STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FIX
ADOS
EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3º, I, DO CPC/2015.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste no reexaminar a sentença que julgou procedente
a ação para condenar o Município Apelante
ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no montante de R$ 10.635,52 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com correção pelo IPCA a partir da data de vencimento de cada parcela não paga e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação.

2-O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores de Educação Básica do Município de Tucuruí, Lei nº 9.860/2016, que repete em seus artigos 23 e 33 as disposições da já revogada Lei nº 8.773/2011, estabelece que o piso dos trabalhadores em educação básica corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação, classe e referência em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente a que fizer jus, sempre calculados sobre o vencimento base do profissional, bem como, que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento) ao ano de serviço público prestado ao Município, incidindo sobre o piso, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

3-Evidencia-se o direito do Autor à incidência do adicional de tempo de serviço sobre o montante remuneratório. Consoante a disposição do já mencionado art.

33

d
o
o

PCCR
, o adicional por tempo de serviço incide sobre o referido piso salarial, de forma que
é irrelevante a discussão acerca do desmembramento das verbas remuneratórias em salário-base e horas normais, uma vez que a própria lei municipal determina que o cálculo da ATS seja realizado sobre a somatória das verbas e a própria a Secretária Municipal de Educação reconheceu o direito ao pleito dos requerentes. S
entença mantida quanto ao ponto.

4-
Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

5-

H
onorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. O
bservância dos ditames previstos no art. 85, §3º, I, do CPC/2015. Assim, diante da liquidez da sentença, em que restou condenado o Apelante
ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no montante de R$ 10.635,52 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
impõe-se a manutenção dos honorários fixados em sentença.

6-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0804337-77.2022.8.14.0061-PJE), interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra ADAILTON DE JESUS TAVARES DA SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 01ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, ajuizada pelo Apelado.

A sentença fora proferida
com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, e no que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda, razão pela qual condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no montante de R$ 10.635,52 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Esse valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir da data de vencimento de cada parcela não paga e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação.

Processo extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual em vigor.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2° do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, na forma do artigo 496, inciso III do Código de Processo Civil.
(...)”

Em razões recursais, o Município defende que sempre honrou o liame mantido com o Apelado, mormente a inexistência de qualquer débito em aberto para que possa ser discutido e insurge-se quanto à correção monetária e juros moratórios aplicados, além de contestar a própria dívida, alegando ter cumprido todas as obrigações com seus servidores.

Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer sejam os juros de mora e a correção monetária fixados nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, bem como, os honorários advocatícios fixados no mínimo legal;

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15,
conheço da Apelação Cível, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão consiste no reexaminar a sentença que julgou procedente a ação para condenar o Município Apelante ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no montante de R$ 10.635,52 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com correção pelo IPCA a partir da data de vencimento de cada parcela não paga e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação.

Em sua inicial,
o Apelado, servidor público municipal efetivo, titular de cargos de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, insurge-se contra o pagamento a menor do
adicional por tempo de serviço-ATS, u
ma vez que mesmo trabalhando com a carga horária de 200 horas/mensais,
passou a perceber referido adicional calculado apenas sobre 100 horas/mensais e
que somente a partir de fevereiro de 2019 passou a perceber o ATS de forma correta.

Informou o Apelado, ainda, que a partir de março de 1998 houve um
desmembramento na nomenclatura do salário base, passando a conter nos holerites as nomenclaturas de “salário base” (no valor de R$265,20

a época) e “dedicação exclusiva” (também no valor de R$265,20 na época) e posteriormente nos anos seguintes era encontrado como “horas normais”.

Desta forma, pleiteou o Apelado na presente ação, que o cálculo do adicional fosse efetuado sobre o vencimento do autor correspondente às 200 horas semanais, bem como, o pagamento dos valores pretendidos dos últimos 05 (cinco) anos que deixaram de receber.

Sobre o adicional em questão, o art. 69 da Lei 3.793/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí, estabelece:

Art. 69 - Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço efetivo incidente sobre o vencimento que trata o art. 41, até o máximo de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o inciso V do art. 21 da Lei Orgânica do Município de Tucuruí.

Por sua vez, o Art. 41 do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 41 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei.

Entretanto, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores de Educação Básica do Município de Tucuruí-PCCR, Lei nº 9.860/2016, que repete em seus artigos 23 e 33 as disposições da já revogada Lei nº 8.773/2011, estabelece
in verbis
:

Art. 23 - O piso dos trabalhadores em educação básica corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação, classe e referência em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente a que fizer jus, sempre calculados sobre o vencimento base do profissional.

Art. 33 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois) por cento [sic] ao ano de serviço público prestado ao município [sic], incidindo sobre o piso, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Do cotejo entre os dispositivos acima em destaque que o
PCCR, por ser norma específica aos trabalhadores em educação deve prevalecer ante as disposições do Regime Jurídico Único dos servidores municipais.

Em atenção ao princípio da especialidade, a jurisprudência pátria é pacífica, consoante precedente abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REAJUSTE DE 5% - LEI GERAL Nº 0972/06 - LEI ESPECIAL Nº 0977/2006 - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL
- RECURSO PROVIDO. 1) No mesmo momento da edição da Lei n. 0972/2006, que concedeu 5% (cinco por cento) aos servidores do Estado do Amapá, foi editada a Lei nº 0977/2006, também concedendo reajuste ao Grupo Penitenciário, de maneira que, por força do princípio da especialidade, a norma especial se sobrepõe à norma geral, afastando, assim, a pretensão da autora de obter o reajuste contemplado pela norma geral; 2) Apelo conhecido e provido, para reforma da sentença e julgamento de improcedência da pretensão autoral.

(TJ-AP - APL: 00427956720178030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Tribunal - grifei)

Com efeito, evidencia-se o direito do Apelado à incidência do adicional de tempo de serviço sobre o montante remuneratório, sendo certo, contudo, que
havendo legislação específica a certa classe esta deve ser aplicada em detrimento da geral, socorrendo-se da geral apenas nos casos omissos na legislação própria.

Outrossim, consoante a disposição do já mencionado art.

33

d
o PCCR
, o adicional por tempo de serviço incide sobre o referido piso salarial, de forma que
é irrelevante a discussão acerca do desmembramento das verbas remuneratórias em salário-base e horas normais, uma vez que a própria lei municipal determina que o cálculo da ATS seja realizado sobre a somatória das verbas e a própria a Secretária Municipal de Educação reconheceu o direito ao pleito do requerente.

Assim,
impõe-se a manutenção d
a sentença apelada quanto ao ponto.

Quanto aos consectários legais, observa-se que foram fixados pela sentença
na forma do tema 905 do STJ, de forma que se tratando de condenação
de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

A seu turno, no que concerne aos honorários advocatícios,
o Juízo
a
quo os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, pelo que
observa-se que foram fixados obedecendo aos ditames previstos no art. 85, §3º, I, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 85- (...)

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (grifei)

Assim, diante da liquidez da sentença, em que restou condenado o Apelante
ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no montante de R$ 10.635,52 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
impõe-se a manutenção dos honorários fixados em sentença.

Sem reexame necessário da sentença em razão do valor da condenação.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo integralmente a sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024